Tribunal: TJDFT
Processo: 0709372-76.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. APELANTE VÍTIMA DE ENGODO. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Atingido o direito da personalidade diretamente, o dano moral (puro ou direto) estará vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos, ao contrário de quando é atingido o direito da personalidade mediante lesão a bens de natureza patrimonial (dano moral impuro ou indireto).
2. No caso, em que o autor foi vítima de falso financiamento de veículo, não há presunção de dano moral, devendo ficar demonstrada a ocorrência de violação significativa do direito da personalidade, o que não ocorreu no particular.
3. Apelação conhecida e não provida.